Tribunal: TJDFT
Processo: 0747747-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747747-59.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DIEFERSON PASTANA SANTANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0710927-11.2025.8.07.0010, ajuizado em desfavor de DIEFERSON PASTANA SANTANA, indeferiu a consulta dos sistemas SERASAJUD, SNIPER, CNIB e SREI, assim como a expedição de ofícios a administradoras de cartão de crédito e a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis. Em suas razões recursais (ID 77903724), afirma que o indeferimento de pedidos não realizados de busca patrimonial e atos executórios se deu de forma genérica e sem análise individualizada, representando flagrante violação ao devido processo legal. Aduz a nulidade da referida decisão do Juízo a quo, tendo em vista a ausência da fundamentação necessária a todos os atos jurisdicionais. Assevera que a negativa do Juízo de origem em utilizar sistemas modernos de busca patrimonial, assim como de realizar atos executórios básicos, enseja cerceamento ao direito do agravante à efetividade da execução. Salienta que cada um dos sistemas de busca patrimonial mencionados no decisum possui uma especificidade e um alcance distintos, sendo ferramentas extremamente úteis para a localização de bens do devedor e a satisfação do crédito. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata realização das diligências executórias mencionadas pelo Juízo de origem. Ao final, postula o conhecimento e o provimento do recurso, confirmando-se a liminar vindicada, para reformar a decisão agravada, deferindo-se a imediata realização das diligências executórias. Sem preparo, ante o exercício do direito assegurado pela Lei n. 15.109/2025, com a dispensa de recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir o cabimento de decisão do Juízo executório que indefere antecipadamente o uso dos sistemas SERASAJUD, SNIPER, CNIB e SREI, assim como a expedição de ofícios a administradoras de cartão de crédito e a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis. É cediço que a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual. Alinhavadas tais considerações, do exame da r. decisão agravada, verifico que o Juízo a quo tratou apenas de indeferir de plano determinados pedidos de busca patrimonial e atos executórios, por entender que se configuram medidas inócuas. Tal medida objetiva evitar sobrecarga de tempo e de demanda aos serviços judiciários, o que se revela incompatível com o princípio da eficiência processual. Nesse sentindo, em sede de cognição sumária, insta perquirir o cabimento de cada uma das diligências indeferidas de plano pelo Juízo a quo. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER Sobreleva destacar que o sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Todavia, não obstante o referido sistema esteja integrado a outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais o Juízo possui acesso e já inclusive determinou a consulta, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos e RENAJUD para fins de localização de bens. Os sistemas em comento alcançam grande parte das informações patrimoniais das partes. Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passíveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimonial da parte executada, o que ainda não ocorreu nos autos do cumprimento de sentença. A corroborar este entendimento, destacam-se julgados exarados por esta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: Acórdão 1818534, 07487545720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Acórdão 1805342, 07436663820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Acórdão 1808951, 07412076320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Desta forma, no caso em exame, não se descura da possibilidade de ulterior consulta ao sistema SNIPER, desde que demonstradas a razoabilidade e a potencial efetividade de sua utilização. Noutro giro, considerando que o cumprimento de sentença se encontra em fase inicial, não tendo sido executada nenhuma diligência, até o presente momento, inexiste qualquer indício atestando a potencial efetividade da pesquisa SNIPER. Por conseguinte, em cognição sumária, não há que se falar dano grave ou de difícil reparação para a parte agravante decorrente da não realização de consulta ao sistema SNIPER. DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO Como cediço, o artigo 866 do Código de Processo Civil preleciona que (s)e o executado não tiver outros bens penhoráveis, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Sob tal prisma, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito consiste em (m)edida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (AgInt no AREsp 946.558RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20102016, DJe 09112016). De outro lado, no caso em análise, em se tratando de cumprimento de sentença em desfavor de pessoa física, a expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito mostra-se contraproducente. Isso porque os contratos de cartão de crédito celebrados com pessoas físicas não visam à guarda de investimento de ativos financeiros do contratante, mas tão somente à disponibilização de crédito ao titular. A corroborar tal entendimento, destacam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. INCABÍVEL. (...) 3. A expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e empresas responsáveis pela comunicação entre o estabelecimento comercial e a bandeira não se justifica quando o devedor é pessoa física. Quanto à pessoa jurídica, eventuais valores recebidos em operações de cartões de crédito têm como destino as suas contas bancárias, passíveis de constrição por meio do Sisbajud. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1390097, 07286865720218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.12.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E FINTECHS. DEVEDORA PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES INDICADO NO PROCESSO DE REFERÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL EM OUTRO LOCAL. EXECUTADOS PESSOAS NATURAIS. INEXISTÊNCIA DE GUARDA DE INVESTIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. De fato, em tese, é possível a localização de ativos financeiros ou de créditos a eles conversíveis, por meio de solicitação de dados cadastrais e informações de existência de ativos financeiros ou créditos de qualquer natureza em consulta a fintechs, por meio de solicitação de auxílio ao Banco Central do Brasil. 3. Todavia, na hipótese, a medida mostra-se descabida em relação à sociedade empresária executada, porquanto os elementos probatórios constantes nos autos indicam que ela não se encontra mais em funcionamento desde agosto de 2019, conforme Certidão Simplificada da Junta Comercial constante no processo de referência, informando sua extinção. Já em relação aos executados pessoas naturais, a medida mostra-se ineficaz quanto ao fim pretendido, pois, sabidamente, contratos de cartão de crédito não se prestam à guarda e investimento de ativos financeiros do contratante, mas à disponibilização de crédito para utilização consoante as conveniências do titular. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1341055, 07270716620208070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 5.5.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 24.5.2021.) Outrossim, deve ser frisado que os valores eventualmente auferidos em operações de cartões de crédito são posteriormente depositados em conta bancária do titular, sendo passíveis de constrição por meio do sistema SISBAJUD, cuja consulta restou determinada pelo Juízo a quo. Portanto, em relação ao pleito de expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito, não se revela configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. CONSULTA AO SISTEMA SREI Analisando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que o agravante/exequente não é beneficiário da justiça gratuita. Dessa forma, a busca por bens imóveis deve ser realizada mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, por meio do sistema dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis – SREI (instituído pelo Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça), sem o intermédio do Poder Judiciário. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. POSSIBILIDADE. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. SREI. IMPOSSIBILIDADE. INFOSEG. SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMAÇÃO AO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Considerando que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens imóveis por meio do sistema dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis – SREI (instituído pelo Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça) deve ser realizada sem o intermédio do Poder Judiciário, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. (..) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1980039, 0751033-79.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. INFOJUD E SISBAJUD JÁ DILIGENCIADOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. SIMBA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CNIB. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. SREI. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A pesquisa de bens imóveis deve ser realizada por meio do sistema dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis – SREI (instituído pelo Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça) mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, em regra. 4.1 Quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, é possível a pesquisa por intermédio do Poder Judiciário. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1934407, 0728094-08.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Portanto, em relação ao SREI, não se revela configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. CONSULTA AO SISTEMA CNIB O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por outro lado, as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB - foi regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, e não se destina a ser utilizada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. É preciso salientar, ademais, que este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta ao CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do executado, conforme pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. INFOJUD E SISBAJUD JÁ DILIGENCIADOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. SIMBA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CNIB. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. SREI. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do INFOJUD e do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e as quais, no caso concreto, já foram diligenciadas. 2. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. As informações constantes no referido sistema que são relevantes à pesquisa patrimonial são abrangidas precipuamente pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e CCS-Bacen. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se trata de sistema para a realização de pesquisa de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de pesquisa com essa finalidade, consoante informado, via e-mail, pela própria CNIB, em consulta administrativa realizada pela Secretaria da 8a Turma Cível (Acórdão 1796854, 07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023). (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1934407, 0728094-08.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) - Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO LEGAL DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS. ATO REPUTADO VÁLIDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CADASTROS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA QUE NÃO SE DIRECIONA À PESQUISA GENÉRICA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reputa-se válida a intimação efetivada em endereço declinado nos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que cumpre à parte informar a sua mudança definitiva ou temporária de endereço. 2. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 3. A CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) não foi instituída com o desiderato de propiciar pesquisas sobre bens expropriáveis de devedores executados, tratando-se, pois, de poderosa ferramenta, a nível nacional, voltada a dotar de efetividade as determinações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados e a conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. 4. Havendo outros meios à disposição da parte exequente para a realização de consulta patrimonial dos devedores, não se mostra razoável a utilização, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, de consulta ao CNIB para simples busca genérica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1370149, 07151568320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021.) – Grifo nosso. Desta forma, não se observa configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal em relação ao pedido de realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. INCLUSÃO DOS DADOS DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASAJUD) O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos cidadãos do cadastro de inadimplentes. Nessa perspectiva, em julgamento do Tema Repetitivo no 10261, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes. Para tanto, a Corte Cidadã esteara-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) de que a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios. Na oportunidade, restou fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Na mesma esteira, esta egrégia Corte de Justiça tem admitido que a inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SERASAJUD, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante as mantenedoras de cadastros de devedores. A corroborar este entendimento, faz-se oportuno mencionar os seguintes precedentes: Acórdão 1980728, 0753075-04.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; Acórdão 1744603, 07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. publicado no DJe: 10/04/2025; Acórdão 1835241, 07363454920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Ainda, no que tange à utilidade e conveniência da inclusão do nome de executado em cadastros de inadimplentes, é certo que a medida configura meio indireto apto a induzir o devedor ao cumprimento da obrigação pecuniária. Demais disso, por via de consequência, também dificulta que a parte executada contraia novas dívidas e comprometa ainda mais a sua capacidade financeira para o pagamento do valor objeto de execução, de sorte a evitar que o processo de execução se torne inútil ao credor. Dessa forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, e diante da possibilidade de utilização do sistema SERASAJUD pelo juízo de origem, mostra-se descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA APRESENTAR BENS PENHORÁVEIS Por fim, o Juízo a quo indeferiu previamente a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor, sob o fundamento de que (t)ais medidas têm se mostrado ineficazes e dispendiosas, providências que não se coadunam com os princípios da cooperação e da celeridade processuais (ID de origem n. 254715656). Neste ponto, impende destacar que o principal objetivo do cumprimento de sentença é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, sendo dever do juiz colaborar para a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, nos termos dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, a intimação do executado para indicar bens à constrição e a expedição de mandado de penhora mostram-se em plena consonância com o princípio da cooperação. Por conseguinte, não se afigura razoável o indeferimento antecipado de tais medidas com a mera justificativa de serem ineficazes e dispendiosas em alguns casos. Insta gizar que o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que (i)ntimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade. Nessa ótica, a simples interpretação do citado dispositivo legal, a contrario sensu, indica a possibilidade de o juiz intimar o devedor para indicar os bens sujeitos à penhora. Dessa forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, mostra-se descabida a negativa antecipada das diligências de intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e expedição de mandado de penhora de bens no endereço do devedor, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. De mais a mais, repise-se o fato de que o cumprimento de sentença se encontra em fase inicial, não tendo sido executada nenhuma diligência até o presente momento. Nesse sentido, o presente decisum se limita a verificar o cabimento imediato das postulações de busca patrimonial e atos executórios listadas pelo agravante, observando a compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto até o presente momento. Ao longo da execução, havendo o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor, nada obsta que o exequente demonstre a existência de novas circunstâncias que justifiquem a realização de outras medidas executivas não realizadas pelo Juízo de origem. Com base nesses argumentos, em juízo de cognição sumária, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para autorizar a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), assim como a realização das diligências de intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e expedição de mandado de penhora de bens no endereço do devedor. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025 às 16:46:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021